Tribunal: TJSP
Processo: 2022035-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAVAM. MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ADVINDO DE DANO MATERIAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.